Tribunal: TJMT
Processo: 1021776-87.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021776-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONEIDE GOMES VIEIRA - CPF: 890.348.991-87 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 149653280), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial para
de
condenar
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, cujo valor deverá ser
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de arbitramento, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva aos atos judiciais;

2)

A ausência de aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal;

3)

A ausência de culpa dos agentes públicos do Estado de Mato Grosso;

4)

A inocorrência de dano moral;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida,
preliminarmente
, suscita a
intempestividade do recurso
interposto pelo recorrente e a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente passo à análise da preliminar de tempestividade, arguida em sede de contrarrazões interposta pela recorrida, sob o argumento
de que
o prazo legal para interposição de recurso inominado pelo recorrente expirou no dia 19/10/2022, no entanto, houve sua interposição somente no dia 21/10/2022, sendo, portanto, intempestivo.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença foi publicada no
dia 30/09/2022
, oportunidade em que as partes foram intimadas do seu conteúdo e abriu o prazo de 10 (dias) para eventual interposição de recurso inominado.

O Estado de Mato Grosso através de seu representante registrou ciência da referida publicação no dia 06/10/2022 (quinta-feira), contudo interpôs o recurso inominado tão somente em
21/10/2022 (sexta-feira)
.

É de se destacar que o recorrente não apresentou qualquer argumento sobre o prazo para interposição de recurso na sua peça recursal, aliás, nem sequer citou o tema, o que só foi arguido pela recorrida em contrarrazões recursais.

Pois bem,
c
omo é cediço,
a contagem do prazo recursal se dá após a publicação da sentença, que neste ato aconteceu em
30/09/2022, via DJe
. Considerando a contagem em dias úteis, pelo período de 10 dias
, como o recurso inominado foi interposto somente no dia

21/10/2022
(
id. 149653283)
, revela-se
intempestivo
.

A Portaria nº 161/2017-PRES do TJMT determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 1º, §1º:

Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA 161/2017 DO TJMT. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2. Ocorre que a decisão que determinou a intimação da parte Recorrente para proceder com o pagamento da condenação não foi publicada no Diário Oficial. 3. Nesse sentido, não houve a observação do artigo 1º, §1º da Portaria 161/2017, o qual determina a publicação de todos os atos processuais no DJE, sob pena de nulidade. 4. Mesmo que houve a disponibilização da decisão pelo sistema PJE, não há como inferir como a regularidade da intimação. 5. Ato nulo. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005354-41.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (grifei)

Ademais, forçoso ressaltar que, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso de intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação eletrônica, aquela deve prevalecer sobre esta. Confira-se o precedente,
in verbis
:

(...) Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido é o entendimento do TJMT, vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última
(...) (N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021.
(N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE
– (...) “Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ).(...) (N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020.

Ademais, não há que se falar em prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais:

ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a
tempestividade
, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal. Ante o exposto, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei,
acolho
a preliminar suscitada pela recorrida, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, eis que
intempestivo
.
Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022